Tribunal: STJ
Processo: 0001327-58.2015.4.03.6135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295989 - SP (2023
/0040868-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YATE CLUBE MARTIN DE SA
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
JULIANA FLÁVIA MATTEI - RS056816
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JORGE APPES FILHO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CONCEITO
DE
RESTINGA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
356/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se pronunciou acerca da alegada
violação ao artigo 2o, alínea , da Lei n. 4.771/1965, vinculada à
f
tese de interpretação equivocada do conceito de área de
preservação permanente de restinga. Ademais, tal questão não foi
objeto dos embargos de declaração opostos, não se verificando,
portanto, o suprimento de eventual omissão. Diante disso, resta
evidente a ausência do necessário prequestionamento sob a
perspectiva apresentada no recurso especial, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 356/STF.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca
das provas produzidas e das conclusões delas decorrentes, bem
como da verificação quanto à ocorrência de intervenções do
empreendimento que resultaram em dano permanente e se estas
foram realizadas antes ou depois da vigência do Código Florestal,
tal como formulada a questão nas razões recursais, exigiria o
Documento eletrônico VDA47586550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: de15cb9a-49b5-4f7a-8454-d0d1da662590

reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Tal
providência, entretanto, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: de15cb9a-49b5-4f7a-8454-d0d1da662590

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295989 - SP (2023
/0040868-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YATE CLUBE MARTIN DE SA
ADVOGADOS
: FABIANA FERNANDEZ - SP130561
JULIANA FLÁVIA MATTEI - RS056816
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JORGE APPES FILHO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CONCEITO
DE
RESTINGA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
356/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se pronunciou acerca da alegada
violação ao artigo 2o, alínea , da Lei n. 4.771/1965, vinculada à
f
tese de interpretação equivocada do conceito de área de
preservação permanente de restinga. Ademais, tal questão não foi
objeto dos embargos de declaração opostos, não se verificando,
portanto, o suprimento de eventual omissão. Diante disso, resta
evidente a ausência do necessário prequestionamento sob a
perspectiva apresentada no recurso especial, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 356/STF.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca
das provas produzidas e das conclusões delas decorrentes, bem
como da verificação quanto à ocorrência de intervenções do
empreendimento que resultaram em dano permanente e se estas
foram realizadas antes ou depois da vigência do Código Florestal,
tal como formulada a questão nas razões recursais, exigiria o
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Tal
providência, entretanto, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 1.662/1.
Yate Clube Martin de Sá
669, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: (I) não teria ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II do CPC,
na medida que o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; (II) o
Sodalício de origem não se manifestou sobre a apontada violação ao art. 2o, , da Lei n.
f
4.771/1965, e não teriam sido constatados embargos declaratórios para suprir a omissão,
de modo que patente a falta do necessário prequestionamento; (III) a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem acerca das provas e conclusões resultantes
delas, bem como da ocorrência das intervenções do empreendimento que resultaram em
dano permanente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (I) houve
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal
não sanou
a quo
vícios apontados em sede de embargos de declaração, especialmente quanto à falta de
análise das provas técnicas que seriam capazes de infirmar a conclusão de que a área está
situada em restingas, logo, não pode ser caracterizada como APP; (II) o Pretório de
origem violou o art. 373 do CPC ao atribuir-lhe ônus probatório; (III) a Corte local
deixou de se manifestar acerca dos laudos técnicos juntados, os quais concluíram
expressamente pela inexistência de área de preservação permanente no empreendimento;
(IV) o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre a apontada violação ao art.
2o, , da Lei n. 4.771/1965; (V) houve prequestionamento expresso, em sede de embargos
f
de declaração, dos dispositivos de lei tidos por violados, os quais foram objeto de recurso
especial.
As partes agravadas apresentaram impugnações às fls. 1.759/1.763 e 1.764
/1.766.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisão agravada merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal a quo
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
decisum
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
restou assim fundamentado (fls. 1.277/1.292)
a quo
:

Destaca-se, preliminarmente, que, no exame de degradação ambiental, a
infração imputada não se esgota no ato de construção, em si, do imóvel na
região da APP, mas, na verdade, revela conduta infracional continuada, que se
protrai no tempo com a contínua utilização da área em desacordo com normas
de proteção ambiental, pelo que não se cogita de prescrição, irretroatividade da
lei ou direito adquirido.
A obrigação de reparar dano ambiental, sendo , não adere àpropter rem pessoa
de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre
o atual proprietário ou possuidor do imóvel, que têm o ônus de suportar os
efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente de tal
espécie de infração também qualifica juridicamente a responsabilidade.
[...]
A par de tal discussão, no caso concreto não releva a discussão da retroação dos
efeitos do novo Código Florestal, pois o conceito legal de restinga, antes como
atualmente, é o mesmo, não procedendo, assim e tampouco, a alegação de
revogação, pela nova codificação, da Resolução CONAMA 303/2002, vigente e
aplicável ao tempo dos fatos, e compatível com a legislação, conforme
orientação firmada em julgados, inclusive desta Corte.
A teor da Lei 4.771/1965, então vigente, são áreas de preservação permanente
as florestas e demais áreas de vegetação em restingas, tendo sido editada, a
propósito, a Resolução CONAMA 303, de
, prevendo, no artigo 3o c
20/03/2002
/c artigo 2o, VIII, as faixas e outras configurações inseridas na proteção
ambiental, cujas prescrições não foram observadas pelos réus nas edificações do
caso concreto, com supressão, ainda que antecedente, da vegetação originária e
impedimento à respectiva regeneração, conforme apurado na documentação
supracitada.
[...]
Eventual autorização para supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderia ocorrer em caso de utilidade pública, devidamente
caracterizada e motivada em procedimento administrativo próprio e prévio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto,
hipótese não caracterizada na espécie.
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

[...]
Neste caso, assim, o dano ambiental é presumido, dispensando laudo pericial de
constatação, em conformidade com a jurisprudência consolidada:
[...]
Portanto, restou apurada pela fiscalização, sem prova em contrário, ocupação
irregular de área de preservação permanente, com edificação e respectivo uso,
em clara degradação e impedimento à regeneração da vegetação ambiental.

Ainda, no aresto dos aclaratórios, constou o seguinte (fl. 1.431):

Não se cogita, pois, da prévia necessidade de laudo técnico acerca das
consequências da demolição do empreendimento, pois tendo havido a
condenação cumulativa da embargante e demais réus à retirada do respectivo
entulho, não há margem para que do estrito cumprimento da obrigação imposta
advenha prejuízos “mais maléficos ao meio ambiente”

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
decisum
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023

Outrossim, constata-se que o Tribunal de origem não se pronunciou acerca
da alegada violação ao artigo 2o, alínea , da Lei n. 4.771/1965, vinculada à tese de
f
interpretação equivocada do conceito de área de preservação permanente de restinga.
Ademais, tal questão não foi objeto dos embargos de declaração opostos, não se
verificando, portanto, o suprimento de eventual omissão. Diante disso, resta evidente a
ausência do necessário prequestionamento sob a perspectiva apresentada no recurso
especial, incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, destaca-se que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a prova tem como destinatário o magistrado, cabendo a ele avaliar sua suficiência,
necessidade e relevância. Dessa forma, é prerrogativa do julgador indeferir a produção
probatória que considerar dispensável ao regular andamento do feito, seja ela
testemunhal, seja pericial, seja documental, desde que motive adequadamente sua
decisão. No presente caso, verificando-se que os elementos constantes dos autos foram
suficientes para a formação da convicção do magistrado, legítimo é o decisório de
indeferir a produção de provas, sem que isso configure afronta ao direito de defesa.
Ademais, no caso em análise, a revisão das premissas adotadas pelo
Sodalício de origem acerca das provas produzidas e das conclusões delas decorrentes,
bem como da verificação quanto à ocorrência de intervenções do empreendimento que
resultaram em dano permanente e se estas foram realizadas antes ou depois da vigência
do Código Florestal, tal como formulada a questão nas razões recursais, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Tal providência, entretanto,
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AO MEIO AMBIENTE
(SUPRESSÃO
DE
VEGETAÇÃO).
INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA.
PAGAMENTO. CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se
manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de
cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência
de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ,
também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a
impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes.
3. Em ação civil pública proposta com o objetivo de reparar dano ambiental
(supressão de vegetação), a Corte de origem manteve a rejeição da pretensão
indenizatória por se convencer, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, que, "no caso concreto, o meio ambiente se recompôs
naturalmente, e anos já se passaram desde o evento", de forma que inexiste
"área a ser recuperada e dano a ser indenizado."
4. Como declinado pela eminente Subprocuradora-Geral da República que
subscreve o parecer lançado nos presentes autos, "a reforma do julgado, com o
reconhecimento da ocorrência de dano a ser indenizado, é questão que demanda
a incursão no material probatório dos autos, medida indevida em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ." Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
6/8/2024
23/8/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47039700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:05
Código de Controle do Documento: c59d8c0a-e718-4f4b-b470-fa9fd9b973f0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.295.989 / SP
Número Registro: 2023/0040868-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013275820154036135 13275820154036135
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YATE CLUBE MARTIN DE SA
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
JULIANA FLÁVIA MATTEI - RS056816
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: JORGE APPES FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YATE CLUBE MARTIN DE SA
ADVOGADOS : FABIANA FERNANDEZ - SP130561
JULIANA FLÁVIA MATTEI - RS056816
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA47577793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 59c76d4a-5a99-42b4-a77d-38eb9e544b17

INTERES.
: JORGE APPES FILHO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 59c76d4a-5a99-42b4-a77d-38eb9e544b17